Tribunal: STF
Processo: HC 247118
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Extorsão majorada. Dosimetria. Pena-base. Consequências do crime. Fundamentação concreta. Revolvimento de fatos e provas. Impossibilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Maicon Fabiano Moreira contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 897.526/SP (evento 6).



    O Paciente foi condenado à pena definitiva de 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de extorsão majorada, tipificado no art. 158, § 1º, do Código Penal (evento 2).



    No presente writ, a Defesa alega exasperação indevida da pena-base. Sustenta ilegalidade da fundamentação empregada para valorar negativamente as consequências do crime, visto que “o abalo psicológico sofrido pela vítima de um crime contra o patrimônio” é circunstância inerente ao tipo penal. Requer, em medida liminar e no mérito, o redimensionamento da pena na fração de 1/8.



    É o relatório. Decido.



    O ato apontado como coator restou assim ementado (evento 6):



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE EXTORSÃO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO EXTREMAMENTE GRAVOSAS PARA A VÍTIMA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NOS FUNDAMENTOS E NO INCREMENTO OPERADO NA BASILAR. SEGUNDA FASE. DUAS CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES RECONHECIDAS. INCREMENTO APLICADO DENTRO DOS PARÂMETROS USUALMENTE ADOTADOS POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A legislação brasileira não prevê um percentual fixo para o aumento da pena-base em razão do reconhecimento das circunstâncias judiciais desfavoráveis, tampouco em razão de circunstância agravante ou atenuante, cabendo ao julgador, dentro do seu livre convencimento motivado, sopesar as circunstâncias do caso concreto e quantificar a pena, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 



    2. Todavia, predomina nesta Corte Superior, o entendimento de que o aumento da pena-base em patamar superior à fração de 1/6 (um sexto), demanda fundamentação concreta e específica para justificar o incremento em maior extensão. Precedentes. 



    3. Verifico que a pena-base foi exasperada em 1/4, devido ao desvalor conferido às circunstâncias e consequências do delito. Em relação aos fundamentos apresentados para desabonar as circunstâncias do delito, não há insurgência do impetrante. Quanto às consequências do delito, reputo que foram, sem sombra de dúvida, extremamente gravosas para a vítima, pessoa idosa, que em decorrência do temor sofrido, devido às constantes ameaças tanto à sua vida, quanto à de seus familiares, inclusive com o envio de vídeos nos quais o paciente aparece perseguindo e, em seguida, torturando dois indivíduos que seriam seus devedores (e-STJ, fl. 41), se afastou da sua empresa e permaneceu escondida na casa de parentes por cerca de um mês. Nesse contexto, em que demonstrado o terror psicológico sofrido pelo ofendido, não verifico nenhuma ilegalidade a ser sanada no desvalor conferido a essa vetorial. Precedentes. 



    4. Desse modo, não constato ilegalidade a ser sanada nos fundamentos apresentados para justificar o desvalor conferido às consequências e circunstâncias do crime e, tampouco na fração de incremento operado, o qual está, inclusive, aquém do usualmente empregado por esta Corte Superior, que admitiria um incremento de, no mínimo 1/3 (1/6 para cada vetorial desvalorada). 



    5. No mesmo sentido em relação à fração de aumento empregada na segunda fase do cálculo dosimétrico, em razão da incidência das agravantes previstas no art. 61, I, e II, "h", do Código Penal, pois empregada a fração de 1/3 (1/6 para cada agravante). Precedentes. 



    6. Agravo regimental não provido.”



    Ressalto, oportunamente, a inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    Com efeito, esta Suprema Corte tem entendimento consolidado no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, relativa ao mérito da ação penal e adstrita ao acervo fático-probatório. Ademais, o “Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena” (RHC 207.480-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 25.4.2022). No mesmo sentido, cito: HC 210.724-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 06.4.2022; HC 223.032-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 18.10.2023; e HC 235.272-AgR, Relator(a): Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 09.02.2024.



    Nesse aspecto, a revisão da pena fixada nas instâncias antecedentes é matéria de estrito conhecimento nesta via, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas, compete apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias (RHC 152.036-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12.4.2018). Precedentes: HC 172.106-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 09.12.2020; HC 210.265-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, Dje de 19.4.2022; e RHC 229.530-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 27.9.2023.



    O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a dosimetria da pena, refutou a tese defensiva de ausência de fundamentação idônea para exasperar a pena-base, tendo em vista que:



     “(...).



    Nesta oportunidade, busca o impetrante a revisão da dosimetria da pena do agravante, ante a valoração neutra da circunstância judicial relativa às consequências do crime, ao argumento de que não se aportou sequer um laudo ou informações de eventuais traumas psicológicos enfrentados pela vítima, tratando-se de uma mera presunção do Juízo no tocante à valoração negativa da referida circunstância (e-STJ, fl. 6). Ademais, alega que o incremento operado na basilar foi desarrazoado e desproporcional, sendo de rigor, sua redução para a fração de 1/5.



    (...).



    Passo, então, à análise das insurgências. 



    Note-se, preliminarmente, que a legislação brasileira não prevê um percentual fixo para o aumento da pena-base em razão do reconhecimento das circunstâncias judiciais desfavoráveis, tampouco em razão de circunstância agravante ou atenuante, cabendo ao julgador, dentro do seu livre convencimento motivado, sopesar as circunstâncias do caso concreto e quantificar a pena, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 



    Ademais, predomina nesta Corte Superior, o entendimento de que o aumento da pena em patamar superior à fração de 1/6 (um sexto), demanda fundamentação concreta e específica para justificar o incremento em maior extensão.



    (...).



    Sob essas diretrizes, ao julgar o apelo defensivo, o Relator do voto condutor do acórdão revisou as sanções do agravante, nos seguintes termos (e-STJ, fls. 66/67, grifei): 



    [...] 



    Todos partiram com as iniciais acrescidas, considerando-se as circunstâncias e consequências do delito, mediante exauriente fundamentação. 



    As circunstâncias do delito, por outro lado, são especialmente graves, em razão dos diversos artifícios utilizados pelos réus para o cometimento do crime. Com efeito, na primeira reunião realizada com a vítima, M.F.M. se fantasiou com tatuagens provisórias (de henna) e cicatrizes falsas, tendo, ainda, contratado onze seguranças, que o acompanharam até o hotel no qual se encontrou com a ofendida. Além disso, os réus gravavam e enviaram à vítima um vídeo no qual simulavam que M.F.M. perseguia, capturava e torturava os corréus. Essas circunstâncias ultrapassam aquelas inerentes à figura típica e acentuam a gravidade do delito. No mais, também devem ser valoradas negativamente as consequências do crime, pois o temor causado à vítima foi tão grande que ela se afastou da sua empresa e permaneceu escondida na casa de familiares por cerca de um mês.” (fls. 1759). 



    Todavia, respeitado o critério adotado - aplicação de aumento de 2/8 - sobre o intervalo entre a pena mínima e máxima em abstrato - entende-se coerente análise de eventual incremento a partir da sanção mínima estipulada, o que, mantida as respectivas frações, perfaz, doravante, 5 anos de reclusão e 12 dias-multa. 



    Na intermediária, a despeito da irresignação defensiva, por ser de natureza objetiva, bem reconhecida a agravante do art. 61, II, h) - vítima idosa -, operando-se aumento de 1/6, 5 anos, 10 meses de reclusão e 14 dias-multa (M.H.V.F. e A. O.). Já, em relação a M.F.M., presente também a agravante da reincidência (Proc. nº 038.13.030462-7 CP, art. 158, § 1º, fls. 1388), operou-se incremento de 1/3, obtendo-se 6 anos, 8 meses de reclusão e 16 dias-multa. 



    Na derradeira, pelo concurso de agentes, exaustivamente comprovado, operou-se aumento mínimo de 1/3, perfazendo, de forma definitiva, 7 anos, 9 meses, 10 dias de reclusão e 18 dias-multa (M.H.V.F. e A.O.) e 8 anos, 10 meses, 20 dias de reclusão e 21 dias-multa (M.F.M.). 



    Consoante visto acima, verifico que a pena-base foi exasperada em 1/4, devido ao desvalor conferido às circunstâncias e consequências do delito. Em relação aos fundamentos apresentados para desabonar as circunstâncias do delito, não há insurgência do impetrante. 



    Quanto às consequências do delito, reputo que foram, sem sombra de dúvida, extremamente gravosas para a vítima, pessoa idosa, que em decorrência do temor sofrido, devido às constantes ameaças tanto à sua vida, quanto à de seus familiares, inclusive com o envio de vídeos nos quais o paciente aparece perseguindo e, em seguida, torturando dois indivíduos que seriam seus devedores (e-STJ, fl. 41), se afastou da sua empresa e permaneceu escondida na casa de parentes por cerca de um mês. Nesse contexto, em que demonstrado o terror psicológico sofrido pelo ofendido, não verifico nenhuma ilegalidade a ser sanada no desvalor conferido a essa vetorial.



    (...).



    Desse modo, não constato ilegalidade a ser sanada nos fundamentos apresentados para justificar o desvalor conferido às consequências e circunstâncias do crime e, tampouco na fração de incremento operado, o qual está, inclusive, aquém do usualmente empregado por esta Corte Superior, que admitiria um incremento de, no mínimo 1/3 (1/6 para cada vetorial desvalorada).”



    Nesse contexto, observo, quanto às consequências do delito, que tal vetor foi reputado desfavorável, à consideração de que “o temor causado à vítima foi tão grande que ela se afastou da sua empresa e permaneceu escondida na casa de familiares por cerca de um mês”.(evento 2, fl. 23).



    Desse modo, consigno que as instâncias anteriores valoraram as circunstâncias judiciais - consequências - com base nos parâmetros previstos na legislação penal, não havendo deficiência na fundamentação empregada para elevar a pena-base do réu. 



    Ademais, ressalto que é inviável a reavaliação das premissas fáticas soberanamente consolidadas nas instâncias ordinárias sobre aspectos discricionários da dosimetria da pena. A jurisprudência desta Suprema Corte orienta-se no sentido de que “A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático e probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Nesse sentido, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).” (HC 231.752 AgR/RO, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18.10.2023); “A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a fixação do quantum a ser aplicado para as causas de diminuição e exasperação da pena não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso.”. (HC 240.046 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20.5.2024).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente